Tribunal: TJSP
Processo: 1070383-84.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos materiais – Ocorrência – Transações bancárias não reconhecidas pela correntista, realizadas por meio de internet banking – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Teoria do risco profissional - Aplicação da Súmula 479 do C. STJ - Danos materiais que devem ser ressarcidos - Sentença de procedência mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070383-84.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado TEATRO ESCOLA MACUNAÍMA
LTDA..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31419
APEL.No: 1070383-84.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDO. : TEATRO ESCOLA MACUNAÍMA LTDA
INDENIZAÇÃO
Danos materiais
Ocorrência

Transações bancárias não reconhecidas pela correntista,
realizadas por meio de internet banking Responsabilidade
objetiva da instituição financeira
Teoria do risco
profissional - Aplicação da Súmula 479 do C. STJ - Danos
materiais que devem ser ressarcidos - Sentença de
procedência mantida - Recurso não provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 243/248, cujo relatório se adota, que julgou
procedente o pedido, condenando-o à restituição do valor
de R$ 85.720,25 à apelada, com os acréscimos legais.
Afirma que a decisão não pode prevalecer,
sustentando, em suma, que não praticou ato ilícito,
estando-se diante de culpa exclusiva da apelada, já que
ela confirmou na inicial haver digitado as senhas das
contas e algumas posições do Token ao acessar suposto
site do Banco Santander, fato comprovado pelo áudio
disponibilizado em cartório com o objetivo de demonstrar
a fragilização de dados pelo Usuário Master, restando,
assim, evidente que não houve violação ao sistema de
segurança do banco, de modo que não há se falar em
responsabilidade objetiva do apelante, tampouco em risco
do empreendimento, pois a apelada agiu de forma
desidiosa ao ceder seus dados pessoais a terceiros, o
que gerou todo o prejuízo. Diz, ainda, que a Súmula 479
do STJ não pode ser interpretada de maneira ampla, tendo
em vista o disposto no art. 14, § 3°, II, do Código de
Defesa do Consumidor, que exclui a responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedor quando a culpa é exclusiva da vítima ou de
terceiros, como no caso, haja vista que o dano se
verificou em função da falta de zelo do próprio
correntista, não havendo, portanto, nexo de causalidade
entre o dano e a atividade da instituição financeira.
Entende, assim, que não há se falar em devolução de
valores, devendo a r. sentença ser reformada, para que o
pedido seja julgado totalmente improcedente.
Recurso regularmente processado, com o preparo
anotado e contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Está-se diante de demanda em que a autora não
reconhece
as
transações
mencionadas
a
fls.
13,
realizadas em 05/10/2016 em conta corrente de sua
titularidade, no total de R$ 101.720,25, das quais duas
(TED) tiveram seus valores devolvidos no mesmo dia, por
se tratar de conta inválida e por haver divergência no
CNPJ (fls. 39).
A relação havida entre as partes é de consumo
e, por isso, a lide deve ser resolvida à luz dos
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.
Diz o art. 14 do mencionado diploma legal que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços”, excluindo, o parágrafo terceiro, a responsabilidade do fornecedor quando provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
O dispositivo mencionado estabelece, portanto,
que não há necessidade da prova de culpa do agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(banco), mas a do dano, uma vez que ali se adotou
claramente a teoria da responsabilidade pelos danos
causados pelo fato do serviço.
O C. Superior Tribunal de Justiça, a respeito
do tema, já decidiu: “Consumidor
Saque indevido em
conta corrente
Cartão bancário
Responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços Inversão do ônus da
prova. Debate referente ao ônus de provar a autoria de
saque em conta corrente, efetuado mediante cartão
bancário, quando o correntista, apesar de deter a guarda
do cartão, nega a autoria dos saques. Reconhecida a
possibilidade de violação do sistema eletrônico e,
tratando-se
de
sistema
próprio
das
instituições
financeiras, ocorrendo retirada de numerário da conta
corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se
o
reconhecimento
da
responsabilidade
objetiva
do
fornecedor de serviço, somente passível de ser elidida
nas hipóteses do § 3o do art.14 do CDC. Inversão do ônus
da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor, quanto pela
verossimilhança das alegações de suas alegações (sic) de
que não efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso
não conhecido” (STJ 3a Turma RESP 557030/RJ rel.
Ministra Nancy Andrighi).
No caso, diante dos elementos existentes nos
autos, não é possível atribuir à autora a
responsabilidade pelas transações impugnadas, tampouco
reconhecer a contribuição dela para o evento.
Como muito bem salientado pela r. sentença:
“Quanto à conduta do requerido, trata-se de
instituição bancária, prestadora de serviços e gestora
de numerários da parte autora, que se mostraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defeituosos, na medida em que a autora teve deduzida de
sua conta bancaria valores, mediante transações, que
afirma não ter autorizado, bem como ter entrado em
contato com a ré informando o fato a tempo de serem
canceladas, o que não foi providenciado.
Narra a parte autora que a secretária Tania,
responsável pelo financeiro da empresa, recebeu ligação
na qual individuo que se identificou como sendo preposto
do requerido, possuindo todas as informações sobre as
contas correntes de titularidade da autora, requeria a
atualização do sistema de internet banking. Ao ingressar
no
referido
sistema,
por
solicitação
do
suposto
preposto, aponta a parta autora que, de fato, constava
aviso quanto à recomendação do download de modo de
proteção, com print da tela acostado à fl. 2, o que não
foi nem mesmo impugnado pela parte requerida.
Afirma a parte autora que, ao realizar tal
procedimento, foram requeridas uma séria de informações
relativas a token e senha, devidamente prestadas, diante
da aparência de regularidade e de proteção das próprias
contas. No entanto, narra que, neste momento, o acesso
foi bloqueado e, na sequencia, transferências foram
realizadas em favor de terceiro na ordem de R$
85.720,25.
Incontroverso, ainda, até porque reconhecido
pelo requerido em contestação e constante de longa
ligação telefônica da parte autora ao atendimento do
banco requerido, ter aquele imediatamente entrado em
contato solicitando a sustação de qualquer transação
pendente, bem como maiores informações sobre o ocorrido.
Conforme se depreende do diálogo travado entre
o preposto da empresa (Luciano) e da funcionária do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o primeiro relata a invasão em sua conta bancária, com
dimensão desconhecida, ao que pede que a atendente
bloqueasse qualquer transação imediatamente, pois estava
sem acesso à conta, bloqueada. A atendente confirma que
a conta estava bloqueada, sem esclarecer a razão de tal
fato e afirma não ser possível a diligencia solicitada,
ao argumento de que os bancos estavam em greve naquela
data e não havia equipe apta a imediatamente bloquear a
compensação das transações.
Portanto, a conduta ilícita da ré é inequivoca,
considerando a ligação recebida por quem se disse
preposto da ré, de posse de importantes informações
internas a respeito das contas da requerida, bem como a
impossibilidade de bloqueio das transações a tempo, por
alegada greve do setor.
O nexo de causalidade é claro já que os danos
alegados decorreram diretamente da prestação de serviços
bancários,
dentre
eles
o
acesso
remoto
(internet
banking) para gestão da conta. Veja que, além da
contratação do sistema a operacionalizar a atualização
do módulo de segurança ser de responsabilidade do réu -
do que decorre a blindagem contra invasão - também os
funcionários do réu estavam em greve, de modo que, na
situação de urgência, o serviço não foi prestado
adequadamente nem mesmo para minimizar os danos à parte
autora”.
Ainda, reproduzindo o fundamento adotado em
primeiro grau, por sua exatidão: “Não há que se falar,
ademais, em culpa exclusiva da vítima, pois não era
esperado da parte autora, no panorama fático narrado, se
comportar de forma diversa. O simples fato de as
transações demandarem o uso de senha e token não a torna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsável pelo pagamento de dívidas pagas e saques
realizados quando a conta estava bloqueada para seu
acesso. No mais, agiu da maneira mais diligente após o
ocorrido,
entrando
em
contato
imediato
com
o
atendimento, na tentativa de obstar qualquer transação,
bem como lavrando Boletim de Ocorrência na data subsequente”.
Na realidade, o que se vê dos autos é que a
apelada foi vítima de fraude praticada por terceiro,
tanto que ela teve sua conta bloqueada pelo banco por
medida de segurança (fls. 38), sendo evidente a sua boa-
fé, notada do próprio contato telefônico imediatamente
realizado para noticiar o ocorrido e solicitar as
providências necessárias por parte do banco apelante,
que, todavia, se manteve inerte, permitindo a efetivação
de diversas transações de valores elevados.
É a atividade dos bancos que permitem as
transações como as aqui tratadas e, portanto, são eles
as pessoas visadas pelos meliantes que buscam obter
dinheiro mediante o emprego de fraude.
Ao disponibilizar serviços desprovidos da segurança necessária, o banco assume o risco
profissional; como todo profissional, deve responder
pela falha, omissão ou mau funcionamento do serviço que
oferece, não podendo transferir para o consumidor o ônus
de sua atividade.
A conduta de terceiro fraudador está incluída
no risco profissional da instituição bancária, que, ao
lidar com o público em geral, está sujeita a situações
como a aqui tratada.
Não
há,
portanto,
como
se
afastar
a
responsabilidade da instituição financeira na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em exame, a qual, ao contrário do que quer fazer crer o
apelante, se encaixa exatamente no enunciado da Súmula
479 do Superior Tribunal de Justiça: 'As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'.
Dessa forma, cabe mesmo ao apelante indenizar o
prejuízo de ordem material causado, restituindo os
valores retirados indevidamente da conta da apelada.
Diante de tais considerações, os argumentos
deduzidos no recurso não têm força para convencer do
desacerto da bem lançada sentença.
Na forma prevista pelo art. 85, § 11, do Código
de
Processo
Civil,
arbitram-se
os
honorários
advocatícios, sem prejuízo daqueles fixados pelo r.
juízo de origem, em mais 5% do valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator